Tribunal: TJDFT
Processo: 0747268-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747268-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DA SILVA ARANTES, VANUSA LEITE CORREA ARANTES APELADO: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: RICARDO DA SILVA ARANTES, VANUSA LEITE CORREA ARANTES, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE, suscitada das contrarrazões ofertadas pelos Apelados. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator